Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-76.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, considera-se proporcional e razoável o patamar de valoração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida individualmente no caso concreto.
2. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há impedimento para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.